Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. ART. 26, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. ALUGUEIS E DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO DA MORA. RESSARCIMENTO DEVIDO. IPTU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.

2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.

3. A “contradição” que autoriza a interposição dos embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC/2015) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte, ou seja, a que se acha no próprio acórdão embargado.

4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração rejeitados.